Tribunal: TJMT
Processo: 1048591-06.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048591-06.2019.8.11.0041

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0002-25 (EMBARGANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA - CPF: 006.315.421-83 (ADVOGADO), KATIA CONCEICAO DA CRUZ E SILVA - CPF: 722.670.971-68 (EMBARGADO), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), ZENAIDE MARIA DA CRUZ E SILVA - CPF: 103.607.431-53 (EMBARGADO), THIAGO BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 998.616.581-49 (EMBARGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto pela
Saga Japan Comércio de Veículos Ltda
, contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo da embargante para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a culpa concorrente e condenando os réus ao pagamento de R$ 26.527,92, correspondente a metade da quantia paga indevidamente pela autora.

A embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de obrigar os réus a promoverem a quitação do saldo devedor do automóvel dado como parte do pagamento no contrato celebrado entre as partes.

Intimados, os embargados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese, a Embargante, a título de omissão, pretende revisitar o tópico atinente à responsabilidade dos réus.

A decisão embargada não merece reforma.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos aclaratórios, a embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC.

Afinal, o voto condutor do acórdão foi claro ao declarar a culpa concorrente e ratear entre as partes a responsabilidade pelo dano material consistente no pagamento equivocadamente realizado a terceiro fraudador.

Considerando que o montante supramencionado se prestava justamente à quitação do saldo devedor do automóvel dado como pagamento parcial, é evidente que os réus já foram responsabilizados, na proporção da respectiva culpa, pelo prejuízo ora alegado pela autora.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por que dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A propósito, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pelo litigante, desde que consigne motivação satisfatória para resolver a demanda:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL . AÇÃO COLETIVA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO "ULTRA PETITA". NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ.
1. Todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem de forma fundamentada, sem omissões, contradições nem erros de fato, não estando, ademais, o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Conforme decidido pelo STF, em tese repetitiva, os efeitos da sentença proferida em ação civil pública não estão submetidos a limites territoriais, mas apenas aos limites objetivos e subjetivos do título executivo. 3. Conforme assentado pela Segunda Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, é inviável, no período da inadimplência, a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos, sejam eles encargos da normalidade ou encargos moratórios. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nos documentos acostados aos autos, reconheceu a ocorrência da cumulação. Alterar o entendimento do Tribunal de Justiça esbarra no óbice previsto no Enunciado n.o 7/STJ. 5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(AgInt no REsp n. 1.903.903/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023